Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL.
1. Tratou-se, no Juízo a quo, de investigação por ofensas proferidas em rede social em que o ofendido teria sido chamado de “ladrão e safado”, bem como acusado de desviar valores do condomínio em que atuara como síndico.
2. Apura-se, portanto, possível prática de difamação e injúria – artigos 139 e 140 do Código Penal –, com incidência da causa de aumento do artigo 141, § 2o, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa o limite de 02 (dois) anos, razão pela qual a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juízo Criminal.
3. Conflito de competência conhecido, declarando-se a competência do juízo suscitante.